Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RPV. LIMITE. 10 SALÁRIOS MÍNIMOS POR CREDOR. LEI 6.618/2020 INCONSTITUCIONAL. VÍCIO DE INICIATIVA. LITISCONSÓRCIO. LIMITE INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de expedição de duas RPVs distintas para o pagamento da condenação proferida em favor dos ora agravantes.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 43190452). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 45036259).
3. Em suas razões recursais, os recorrentes argumentaram que o pedido de repetição de indébito tributário de ITBI não se sujeita ao litisconsórcio ativo necessário, razão pela qual é possível o pagamento aos credores por requisições distintas. Afirmaram que “pouco importa diferenciar a espécie do litisconsórcio, se necessário ou facultativo, pois a mens legis da L. Distrital 3.624/2006 foi definir o limite da obrigação de pagar considerando individualmente o crédito de cada autor, permitindo-se, no caso de litisconsórcios ativo latu sensu, o pagamento via RPV quando a obrigação de pagar não superar o limite de 10 salários mínimos por autor”.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em estabelecer se a limitação do valor a ser pago mediante RPV, vincula-se ao débito global ou à quota por beneficiário.
5. O AI no 0700024-78.2023.8.07.9000, a julgado nesta mesma sessão, aprecia a constitucionalidade da Lei Local no 6.618 de 2020. Cuida-se de recurso diverso, sobre decisão diversa proferida nos mesmos autos de origem, mas cujas razões recursais não se confundem.
6. No caso em exame, ambos os recorrentes, coproprietários do bem sobre o qual incide o fato gerador do tributo, ingressaram com o processo de repetição de indébito tributário. Com a procedência da ação, tem-se que o valor devido a ambos, indistintamente. O crédito perseguido diz respeito a diferença entre os valores recolhidos a título de ITBI na compra de imóvel comum e os efetivamente devidos.
7. O art. 1o da Lei Distrital 3.624/2006, em sua redação originária, continha a seguinte redação: “Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor”. No caso em exame, sendo dois autores os destinatários do mesmo crédito, a RPV poderá ser de até 20 salários mínimos. A atual redação do aludido dispositivo somente alterou o limite de 10 para 20 salários mínimos. No entanto, tal alteração é inconstitucional por vício de iniciativa, conforme decisão e voto proferidos nos autos do Agravo de Instrumento no 0700024-78.2023.8.07.9000 e referente ao mesmo processo de origem (0733221-44.2022.8.07.0016). De qualquer sorte, a limitação de dez salários mínimos por autor é válida e constitui parâmetro a ser observado na expedição das requisições de pequeno valor.
8. Considerando que são dois credores, para fins de expedição de RPV, o valor devido a cada credor não pode superar 10 (dez) salários mínimos por autor.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de RPV único em favor de ambos os credores, observando-se o limite de 20 (vinte) salários mínimos, sendo de até 10 (dez) salários mínimos para cada credor, nos termos do art. 1o, caput da Lei Distrital 3.624/2006.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.